Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem contrarrazões.
3. No presente recurso, requer a embargante, para fins de prequestionamento explícito, que haja manifestação quanto aos princípios constitucionais descritos nos art. 5o, V e X, XXXII e art. 170, incisos II, IV e V, sob o fundamento de que tais dispositivos foram violados, vindo a gerar fixação de indenização descabida e proporcional, supostamente desconsiderando a necessidade de viabilização da atividade empresarial em conjunto com a defesa do consumidor.
4. Sem razão a embargante. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição/omissão.
5. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 65685678.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.